Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo de Instrumento - Penhora - Sobra dos proventos depositados no mês anterior.
A natureza salarial que enseja a proteção do CPC 833, IV, restringe-se à última remuneração depositada na conta corrente, não se estendendo à sobra constatada a partir do depósito da remuneração seguinte.